Tribunal: TCU
Processo: 011.805/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Carmem Lúcia Diniz dos Santos contra o Acórdão 4.502/2022-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame do Acórdão 4502/2022-TCU-Segunda Câmara referente ao ato de concessão de aposentadoria de Carmen Lúcia Diniz dos Santos, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistentes os subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 4502/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que, considerando os termos do Acórdão 643/2025-TCU-Plenário , emita novo ato livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3. informar à recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.